Tribunal: TJES
Processo: 5025472-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025472-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALCEIR CARVALHO DE AZEVEDO
RECORRIDO: M A DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE FESTAS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA, RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo por não constatar requisitos à concessão do efeito suspensivo pretendido. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por VALCEIR CARVALHO DE AZEVEDO
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora não fez prova mínima dos seus direitos. Ou seja, decidiu-se que o autor não demonstrou o defeito na prestação de serviço do réu a ensejar seu dever de indenizar.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação de serviço desencadeadora da ocorrência dos danos morais.

Não foi apresentada pelo recorrido contrarrazões.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“[...] Feito tal registro, está comprovado, nos presentes autos, que o autor, no dia 10/10/2023, compareceu ao estabelecimento comercial da requerida, visando a aquisição de produtos alimentícios, conforme nota fiscal juntada ao ID 32405901.

Outrossim, conforme a narrativa autoral deduzida na exordial, corroborada pelo teor dos vídeos por ele apresentados ao ID 32406104 e através de mídia (pendrive) acautelada perante a Serventia deste Juízo (certidão exarada no ID 32444617), observa-se que, naquela ocasião, o fiscal de loja de prenome Marcelo, ao realizar ronda no estabelecimento, teria constrangido o requerente com a sua presença e olhares ao cliente.

Entrementes, é importante salientar que não houve qualquer interpelação do funcionário com o cliente, de acordo com a manifestação do próprio suplicante, ao ser indagado pela gerente do referido estabelecimento comercial, em mais de uma ocasião, acerca de abordagem pelo funcionário (vídeo 1 da mídia acautelada, intervalos de 04:19 - 04:28 minutos e 07:58 - 08:13 minutos).

Com efeito, tal informação também consta descrita no boletim de ocorrência policial acostado ao ID 32405899, no qual o ora suplicante declara que “O SEGURANÇA NÃO LHE ABORDOU E NEM LHE DIRIGIU A PALAVRA”, tendo o mesmo ficado constrangido “pelos olhares do segurança”.

Nesse contexto, forçoso concluir que o referido fiscal de loja se encontrava no exercício regular da sua função, qual seja, realizar ronda no estabelecimento comercial, não sem que isso caracterize qualquer ato ilícito que possa violar o direito dos clientes.
”

Verifico que não há provas nos autos que embasam o pedido do recorrente. Provou-se que o fiscal agiu de forma correta, realizando a vigilância do estabelecimento, sem exceder a sua função ou causar qualquer constrangimento ao recorrente.

Decerto, tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)